Tribunal: CARF
Processo: 11128.722865/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722865/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2011
TRANSITO ADUANEIRO. VEÍCULO COM MERCADORIA NÃO
DESEMBARAÇADA.
SAÍDA
NÃO
AUTORIZADA.
MULTA.
CABIMENTO.
O responsável pelo recinto ou local alfandegado responde pela multa prevista
na alínea "d", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 quando
permitir a saída de veículo transportando mercadoria importada sem
autorização prévia da autoridade aduaneira comprovada pelo seu efetivo
desembaraço no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:

Trata-se de Auto de Infração lavrado por “SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL SOB
CONTROLE ADUANEIRO, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA”, no valor de R$
5.000,00.
Informa a autoridade fiscal que “A empresa Union Armazenagem e Operações
Portuárias S. A., CNPJ no 07.380.119/0002-67, promoveu a saída de veículo de local
sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira”. Após tecer
considerações acerca do Regime Especial de Trânsito Aduaneiro, informa que “Trata-se
do transporte de seis escavadeiras, com a utilização de igual número de caminhões, sob
o regime especial de trânsito aduaneiro, com origem em Santos-SP... e destino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722865/2013-33
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722865/2013-33

Sorocaba-SP”. A operação foi acobertada pelas DTAs nos 11/0146610-0 e 11/0146659-
3, sob responsabilidade do transportador T.F.C Transportes LTDA.
“Conforme os Certificados de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro (CDTA) de fls. 7
a 8 e 13 a 14, as referidas DTAs foram desembaraçadas às 10:23 hs do dia 23/03/2011.
Contudo, os caminhões chegaram ao destino antes da formalização do desembaraço,
como atesta o documento emitido pelo recinto aduaneiro de destino (fl. 2)”.
Informa que, em razão da natureza da mercadoria transportada, no caso, escavadeiras,
não houve aplicação de dispositivo de segurança pela autoridade fiscal. Logo, em
consonância com o art. 49 da IN SRF no 248/11, o desembaraço das DTAs se deu de
forma automática, no momento em que o transportador informou no sistema Trânsito
Aduaneiro o carregamento dos veículos.
“As telas “Consulta Fluxo da Declaração” (fls. 3 e 9) comprovam que o transportador
informou o carregamento das mercadorias às 09:28 hs do dia 23/03/2011, enquanto que,
naquele momento, os seus veículos já se encontravam em Sorocaba. Evidenciou-se que
o transportador carregou e retirou seus veículos da unidade de origem sem que as DTAs
nos 11/0146610-0 e 11/0146659-3 tivessem sido desembaraçadas”. Informa que as telas
constantes entre as fls. 23 e 33, fornecidas pela Union Armazenagem e Operações
Portuárias S. A, responsável pelo recinto aduaneiro de origem, atestam que a data real,
de retirada da mercadoria pelo transportador, ocorreu no dia 22/03/2011.
Transcreve, com o intuito de demonstrar a importância do desembaraço do trânsito
aduaneiro, os arts. 48 e 49 da IN SRF no 248/11.
“A conduta negligente Union Armazenagem e Operações Portuárias S. A., responsável
pela administração do recinto aduaneiro e pelo depósito da mercadoria, resultou na
execução irregular da operação de trânsito aduaneiro, que se efetivou sem o
desembaraço das DTAs nos 11/0146610-0 e 11/0146659-3”. Afirma que o
transportador, ao retirar seus veículos do recinto aduaneiro à revelia do desembaraço
das DTAs, impediu o Fisco de adotar os procedimentos previstos no art. 48 da IN SRF
no 248/11. “Evidentemente, a participação omissiva da Union foi decisiva para a
ocorrência da operação irregular, pois liberou a mercadoria cujas DTAs não estavam
desembaraçadas”.
Informa que a Union, ao se manifestar sobre o assunto, no âmbito do processo
administrativo no 19675.000581/2011-36, explicou que ocorrera uma falha operacional.
Por fim, imputou, ao contribuinte, a penalidade prevista no art. 107, IV, “d”, do
Decreto-Lei no 37/66.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante afirma que não houve qualquer
irregularidade com relação ao embarque das mercadorias objetos das DTAs nos
11/0146610-0 e 11/01446659-3, “pois não constava nenhuma restrição no Siscarga que
impedisse a movimentação de tal mercadoria, sendo temerário dizer que esta empresa
impugnante tenha promovido qualquer ato tendente a promover a saída de veículo de
local sob controle aduaneiro”. Alega, ainda, falta de tipicidade na aplicação da
penalidade, qual seja, a prevista no art. 107, IV, “d”, do Decreto-Lei no 37/66, posto que
“..a empresa impugnante não promoveu a saída de veículo de recinto sob o controle
alfandegário sem autorização prévia da autoridade aduaneira, não havendo,
igualmente, a caracterização de uma conduta omissiva no caso vertente”. Afirma que o
procedimento de trânsito aduaneiro é fomentado diretamente pelo beneficiário do
regime ou transportador da carga a ser movimentado. “Tanto é assim que o artigo 33 da
IN/RFB no 28 de 1994 estabelece que tanto um quanto outro deve firmar o respectivo
termo de responsabilidade pelos impostos devidos”. “É, portanto, do transportador a
responsabilidade única e exclusiva, neste caso, pela saída dos veículos do recinto
alfandegado sem o devido controle aduaneiro”. Alega a inexistência de qualquer
previsão normativa reconhecendo a obrigação do depositário da carga em zona primária
alimentar o sistema e, assim, garantir o desembaraço da carga para o trânsito aduaneiro.
“Pelo certo, a informação necessária para a conclusão do trânsito aduaneiro não deve
partir do depositário, mas sim do exportador ou do transportador da carga. Toda
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722865/2013-33

documentação da carga, aplicação de dispositivos de segurança, carregamento do
veículo para o trânsito, devem ser prestados oportunamente pelo beneficiário do
regime e seu transportador”. Alega que todo o procedimento ocorre independentemente
da manifestação da impugnante.
“Verifica-se a situação da carga, a condição de desembaraço aduaneiro, a higidez dos
lacres apostados, além de outras condições do sistema que tornam o depositário apenas
um receptor de informações e nunca um interveniente que venha a fomentar a condução
do procedimento de trânsito aduaneiro”. Desta forma, resta evidente a falta de
tipicidade na conduta da impugnante, posto que esta não promoveu a saída de veículo
de recinto alfandegado, não merecendo prosperar a multa aplicada conforme o tipo
previsto no artigo 107, IV, “d”, do Decreto-Lei no 37/66.
Ademais, “..não havia qualquer tipo de restrição à liberação da carga no sistema,
estando à mesma parametrizada para o canal verde de fiscalização”.
Pede, então, que seja a impugnação julgada procedente para declarar nula a sanção
administrativa imputada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722865/2013-33

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "d" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;

A IN SRF n° 248/2002, norma complementar que trata da aplicação do regime de
trânsito aduaneiro, assim dispunha em seu art. 50:
Art. 50. O responsável pelo recinto ou local alfandegado somente permitirá a saída da
carga e do veículo após comprovar o desembaraço mediante consulta ao sistema.

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 36/46), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a permissão da autuada para que o transportador retirasse seu veículo do recinto aduaneiro,
carregado com a mercadoria objeto da DTA nos 11/0146610-0 e 11/0146659-3, antes da
formalização do desembaraço aduaneiro, conforme explicitado no trecho colacionado no
relatório.
Assim, a autuada, na qualidade de depositária da mercadoria, por não ter adotado
procedimentos de controle eficazes de modo a impedir a saída dos bens sob a sua custódia, teria
consumado a conduta infratora prevista determinada na alínea “d” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Alega a Recorrente a ilegitimidade passiva no feito pois:
Com o devido respeito, os nobres julgadores, ao reputarem procedente a
autuação, deixaram de dar a devida interpretação ao fato de que a
recorrente não promoveu a saída do veiculo de local sob controle
aduaneiro, até mesmo porque a responsabilidade é do transportador, e
não havia qualquer restrição no Sistema da Receita Federal que
denotasse o impedimento da liberação da carga, que inclusive estava
parametrizada para o canal verde, fato este comprovado nos autos. Além
disso, em razão da natureza da mercadoria transportada, no caso,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722865/2013-33

escavadeiras, não houve aplicação de dispositivo de segurança pela
autoridade fiscal e, assim, na forma do Art. 49 da IN SRF n° 248/11, o
desembaraço das DTAs se deu de forma automática, o que denota que
não houve qualquer prejuízo à fiscalização.
Portanto, não há tipicidade da conduta atribuída á recorrente, quer seja
volitiva ou omissiva.
Conforme descrito no auto de infração,
A operação foi acobertada pelas Declarações de Trânsito Aduaneiro de Entrada (DTA)
de nos 11/0146610-0 e 11/0146659-3 (fls. 3 a 6 e 9 a 12), sob a responsabilidade do
transportador T. F. C. Transportes Ltda.
Conforme os Certificados de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro (CDTA) de fls.
7 a 8 e 13 a 14, as referidas DTAs foram desembaraçadas às 10:23 hs do dia
23/03/2011. Contudo, os caminhões chegaram ao destino antes da formalização do
desembaraço, como atesta o documento emitido pelo recinto aduaneiro de destino (fl.
2).
Em razão da natureza da mercadoria transportada (escavadeiras), não houve aplicação
de dispositivo de segurança pela autoridade fiscal. Logo, em consonância com o art. 49
da IN SRF 248, de 25 de novembro de 2011, o desembaraço das DTAs se deu de forma
automática, no momento em que o transportador informou no sistema Trânsito
Aduaneiro o carregamento dos veículos.
As telas “Consulta Fluxo da Declaração” (fls. 3 e 9) comprovam que o transportador
informou o carregamento das mercadorias às 09:28 hs do dia 23/03/2011, enquanto que,
naquele momento, os seus veículos já se encontravam em Sorocaba. Evidenciou-se que
o transportador carregou e retirou seus veículos da unidade de origem sem que as DTAs
nos 11/0146610-0 e 11/0146659-3 tivessem sido desembaraçadas.
As telas de fls. 23 a 33, fornecidas pela Union Armazenagem e Operações Portuárias S.
A., responsável pelo recinto aduaneiro de origem, atestam a data real de retirada da
mercadoria pelo transportador (22/03/2011).

Intimada a apresentar os esclarecimentos necessários à elucidação das fatos,
A Union se manifestou no bojo do processo administrativo no 19675.000581/2011-36
quanto aos fatos (fls. 20 a 35 deste processo) e explicou que se tratara de uma falha
operacional e que:
Todas as rotinas, tanto de Exportação como de Importação (liberação de carga)
já foram analisadas e serão adequadas nos mesmos padrões do TECON–
Terminal de Contêineres, onde desta forma cada operação terá sua missão
separada e com as devidas consistências garantindo total segurança.
No caso concreto, os extratos colacionados aos autos comprovam que o
transportador carregou e retirou seus veículos da unidade de origem sem que as DTAs nos
11/0146610-0 e 11/0146659-3 tivessem sido desembaraçadas, razão pela qual ficou prejudicado
o controle aduaneiro pela fiscalização.
A recorrente, na condição de fiel depositário, é responsável não apenas pela
guarda da mercadoria armazenada, mas pelo controle da entrada e saída de veículos e pessoas –
todas essas competências definidas na legislação de regência e também no contrato de
concessão. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de verificar se foram atendidos
todos os requisitos para que a mercadoria pudesse deixar o recinto, inclusive quanto ao registro e
desembaraço da DTA.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722865/2013-33

Assim, ao autorizar a saída do veículo transportador sem que a carga estivesse
efetivamente desembaraçada pela autoridade aduaneira entendo que o depositário praticou a
conduta vedada. O argumento de que a responsabilidade pela promoção da saída do veículo, no
caso, seria do transportador não condiz com a realidade dos fatos pois quem autoriza a retirada
da carga do dentro do recinto, quando demandado pelo importador, é o depositário. Nesse
contexto, o autorizador da saída é o seu promotor, incidindo na conduta vedada, “promover a
saída de veículo do recinto alfandegado”, cuja melhor interpretação entendo ser aquele que
propicia a ocorrência ou cria as condições para que determinado fato ocorra, que no caso
vertente, conforme apurado pela fiscalização e comprovado nos autos, foi o depositário
responsável pelo recinto aduaneiro de origem.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Podemos citar como precedente nesse CARF que segue essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3302-012.537, de 25 de novembro de 2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/08/2008, 15/08/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Se a lei não define, a priori, nem restringe o interveniente ao qual se irá
aplicar a penalidade pecuniária decorrente do cometimento de determinada
infração aduaneira, a responsabilidade deve ser apurada caso a caso,
recaindo sobre quem deu causa ao fato.
VEÍCULO COM MERCADORIA NÃO DESEMBARAÇADA. SAÍDA
NÃO AUTORIZADA. MULTA. CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa a quem promover a saída de veículo de recinto
alfandegado sem a devida autorização. Caminhão contendo mercadoria
importada, selecionada para o canal vermelho de conferência e ainda não
desembaraçada, não está autorizado a deixar o recinto.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 135
DF CARF MF
Original